Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009588-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON LEMES CUNHA - CPF: 062.045.611-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– FURTO QUALIFICADO NO NOTURNO (AUTOS 0000246-08.2019.8.11.0047) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO
–
INVIABILIDADE
– ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – TEMA REPETITIVO DO STJ (TEMA 1087) – DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ (AGRG NO HC N. 779.647/SC) E TJMT (N.U 1021912-87.2022.8.11.0000 E N.U 1022403-94.2022.8.11.0000) –
RECURSO DESPROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”
(TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000)
.

Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia’

(AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Jeferson Lemes da Cunha
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000020-66.2019.8.11.0047, em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca da Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento de pena consistente no furto noturno, com a consequente readequação da pena, por ausência de amparo legal (id. 209389195, p. 73/76).

Nas razões recursais (id. 209389195, p. 84/89), o
agravante pugnou pela exclusão da causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação nos autos processuais 0000246-08.2019.8.11.0047, com o consequente redimensionamento da sanção penal, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que o Código Penal brasileiro consagra a
novatio legis in mellius
no sentido de que a lei posterior que favorece o agente retroage, não obstante o trânsito em julgado, porém, tal exceção, assim como a coisa julgada, é prevista constitucionalmente,
o que não ocorre em caso de mudança de entendimento jurisprudencial
.
In casu
,
não se verifica a ocorrência de alteração de lei
, apenas mudança de entendimento jurisprudencial promovida em sede de habeas corpus pelo próprio Superior Tribunal de Justiça (id. 209389195, p. 94/99).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 209389195, p. 105/106)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, adotando
“per relationem”
as razões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso agravo em execução interposto (id. 215030698).

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Jeferson Lemes da Cunha
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000020-66.2019.8.11.0047, em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca da Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de exclusão da causa de aumento de pena consistente no furto noturno, com a consequente readequação da pena, por ausência de amparo legal (id. 209389195, p. 73/76).

Nas razões recursais (id. 209389195, p. 84/89), o
agravante pugnou pela exclusão da causa de aumento da pena consistente no furto noturno em relação a condenação nos autos processuais 1001275-46.2020.8.11.0078, com o consequente redimensionamento da sanção penal, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
.

Pois bem.

Em 06 de fevereiro de 2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“II - Da exclusão da causa de aumente do furto noturno

Defesa pugnou pela retificação do cálculo de pena para exclusão da causa de aumento do furto noturno, referente aos autos n. 0000246- 08.2019.8.11.0047, aduzindo, em síntese, que o STJ fixou o tema repetitivo 1087 que a causa de aumento do furto noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada.

Em análise aos autos e consonância ao parecer Ministerial, constato que tese defensiva não encontra respaldo nos autos. Isso porque, no presente caso não se trata de revogação ou alteração da lei novatio legis in mellius, mas sim de alteração do entendimento jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado do TJDF e STJ:

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.

1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.

2. A inteligência do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, que determina a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado, não abarca a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que sob sistemática vinculante.

3. Agravo na execução penal desprovido. (TJ-DF 07348734720228070000 1649710, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/01/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA RES FURTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL NÃO PERICIADO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DEMONSTRANDO A CIRCUNSTÂNCIA – PRETENSÃO QUE ESBARRA NO TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ – AJUSTE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSITIVO – PRECEDENTES – RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A expressividade econômica da res furtiva – 37,58% do salário mínimo vigente na época dos fatos –, alinhada à reiteração delitiva e ao cometimento do crime durante o período de repouso noturno, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

“O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC n. 406.867/MS).

“Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial” [...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.985.419/MT).

A fragilidade da prova testemunhal e documental inviabiliza o reconhecimento da qualificadora da escalada.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” – Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” – Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0007552-33.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Assim, considerando se tratar de coisa julgada inexiste possibilidade de retificação da sentença pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado...”
(id. 209389195, p. 73/76).

Como é cediço, o inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal determina que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
, vale dizer, em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
ou
lex mitior
, deve retroagir para beneficiar o réu, em homenagem ao princípio constitucional insculpido no referido dispositivo legal.

O Código Penal, por sua vez, em seu parágrafo único do artigo 2º, consigna expressamente que a retroatividade da norma penal favorável atinge, inclusive, a sentença condenatória transitada em julgado.

Como é cediço, no julgamento do Recurso Especial n.

1888756/SP, ocorrido em 25 de maio de 2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal, sob a sistemática dos recursos respetivos, firmou o seguinte Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
, superando, pois, o entendimento até então consolidado de que referida causa de aumento é compatível tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.

Neste contexto, o agravante objetiva o
afastamento da majorante do repouso noturno do furto (CP, art. 155, § 1º) relativo à ação penal NU 0000246-08.2019.8.11.0047.

No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
11 de fevereiro de 2020
(SEEU 2000020-66.2019.8.11.0047, id. 209389195, p. 79), ou seja,
muito antes da mudança de entendimento com a fixação do Tema Repetitivo 1087
(25 de maio de 2022).

O artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais autoriza apenas que o juiz da execução penal aplique
‘aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado’
.

Não há previsão legal para que altere a sentença condenatória definitiva por conta da mudança de jurisprudência.

Neste sentido:

[...] "O simples fato de ter ocorrido mudança de orientação jurisprudencial não justifica o conhecimento do habeas corpus, visto que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado há mais de dezoito anos, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada, propiciando a eterna discussão posta nos autos de conhecimento e, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica."
(HC n. 185.611/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 17/10/2014). [...] (STJ, HC n. 488.298/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 6/5/2019).

[...] No caso, porém, o recorrente pleiteia o reconhecimento, em sede de execução penal, da confissão qualificada como atenuante, com base em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial - e não em lei mais benéfica -, firmado após a formação da coisa julgada, procedimento inviável. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.617.575/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016).

Assim, a dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque
, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”
(Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2023)
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INCOMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).
(N.U 1015930-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Em situação análoga, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada
, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (AC nº 1648192 – Relator: Des. Cesar Loyola – 1º.12.2022)

Registre-se que a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benéfica.

Todavia, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “
será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP”
, consoante premissa do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 731.882/AM - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz] - 30.11.2022; RVCR nº 5.627/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.10.2021; RVCR nº 3.900/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2017).

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO QUALIFICADO COM USO DE EXPLOSIVO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em novatio legis in mellius, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice” (TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000).

“2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.

3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica
.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC nº 1648192)

Em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial, ainda que pacífico e relevante, “será cabível o manejo da revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no HC nº 731.882/AM; RVCR nº 5.627/DF; RVCR nº 3.900/SP).
(N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Inobstante as alegações do agravante, não se trata de lei penal mais benéfica, mas sim de nova orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação e, portanto, não deve retroagir em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ‘O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado.
Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia’
(AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.). 2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 795.226/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ca - pazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III -
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça ‘firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’
(AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

Por todo exposto, em consonância com o parecer, desprovejo ao recurso de agravo em execução interposto por
Jeferson Lemes da Cunha,
mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024